Tribunal: TJMT
Processo: 1010692-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010692-63.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GIZELDA MARIA DE PAULA CARVALHO, AURIA DE FATIMA LACERDA, THEMIS NAIR GOES DE PAULA, JAMILLE GOES DE PAULA RIQUELME, JOSE AUGUSTO GOES DE PAULA
AGRAVADO: JOSE TIBURCIO DE PAULA
Visto.
Dada a falta de pedido liminar, intime-se a parte agravada, advertindo-a do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora